Tribunal: TJPA
Processo: 0001422-24.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001422-24.2020.8.14.0105

APELANTE: LUCIO PAULO DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 129, §1º, INCISO I E II, e §10 DO CP/40. MÉRITO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL. PENA DESPROPORCIONAL. PROCEDENTE. NOVA PENA FIXADA EM 03 (TRÊS) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS. REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Analisando a pena aplicada, tem-se que se fato se mostrou desproporcional, eis que o critério usualmente utilizado na jurisprudência para incidência das agravantes genéricas é o de 1/6. Sendo assim, reformada a pena provisória para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, obtém-se uma pena definitiva, sob incidência do art. 129, §10 do CP/40, de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

2. Considerando a violência com a qual o crime foi praticado, inviável a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, por força do art. 44, inciso I do CP/40.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a pena final a 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto do relator.

34ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizado no período de 27 de novembro a 04 de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 07 de dezembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por LÚCIO PAULO DE LIMA em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Única de Concórdia do Pará, em 28.09.2021 (Num. 10130864 - Pág. 5/7), nos autos da Ação Penal nº 0001422-24.2020.8.14.0105 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado pelo crime de lesões corporais graves, previsto no art. 129, §1º, incisos I e II e §10 do CP/40, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicialmente semi-aberto.

Vale ressaltar que inicialmente o Ministério Público imputou ao acusado o crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, inciso II, IV e VI c/c art. 14, inciso II, ambos do CP/40 (denúncia sob Num. 10130737 Pág. 01/02), porém, após tramitação sob o rito do Tribunal do Júri, o conselho de sentença entendeu por bem desclassificar a conduta para o crime de lesões corporais, nos termos da sentença.

De referida sentença, o Ministério Público, primeiramente, opôs embargos de declaração em face da sentença originária (Num. 10131031), requerendo a incidência do art. 129, §10 do CP/40, os quais foram acolhidos, gerando aquela pena final (Num. 10131054).

Em suas razões recursais (Num. 15565993), já em sede de apelação, a defesa (embora resigne-se com o édito condenatório) impugna a dosimetria penal realizada na origem, por entender que a pena aplicada o foi de modo desproporcional, pois a pena-base teria sido fixada além do mínimo legal e em 2ª fase da dosimetria, fez-se incidir as agravantes em
quantum
superior ao usualmente admitido pela jurisprudência pátria, que seria de 1/6 sobre a pena-base. Assim, requer a fixação da pena no mínimo legal e ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso sob o Num. 15936583, refutando as alegações da defesa e pugnando a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 16034305.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Mérito Recursal

II.1 – Redução da dosimetria penal

A defesa, embora resigne-se quanto à sentença condenatória, impugna seu mérito no que diz respeito à dosimetria penal.

Entende que a pena deveria ter sido fixada no mínimo legal e nesse sentido pede sua reforma.

Pois bem. Em relação à fixação da pena-base, o juízo
a quo
assim consignou da sentença (Num. 10130864 - Pág. 5/7):

Culpabilidade — Reprovável, tendo em vista que o réu agiu com premeditação e frieza, demonstradas no fato de ter ido até a residência da vítima, local onde fez o terrível ataque, esfaqueando-a brutalmente. Antecedentes criminais — Nada a valorar. Conduta social — Nada a valorar. Personalidade do agente — Nada a valorar. Motivos do crime — Será valorado na segunda fase da dosimetria da pena.

Circunstâncias do crime — Valoro negativamente, porque o acusado aplicou várias facadas em diversos locais do corpo da vítima, inclusive na região do pescoço. Consequências — Comuns à espécie, deixo de valorar. Comportamento da vitima — Entendo que a vitima em nada contribuiu para a prática do delito.

Diante de tais valorações, o juízo fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão. Analisando a fundamentação exposta pelo juízo, considero idônea para exasperação da pena-base, pois a premeditação do crime, seu
modus operandi,
o ir à casa da sua ex-companheira para obrigá-la a retomar um relacionamento e, após negativa, ofender sua integridade corpórea como revanche à negativa, demanda sim maior reprimenda por força da maior reprovabilidade de sua conduta, eis que ninguém pode ser obrigado a manter um casamento por medo. No mesmo sentido, o fato de ter desferido inúmeras facadas na vítima, como atestam os documentos de Num. 10130730 - Pág. 1 (laudo pericial com fotografia das lesões), ainda que somente no intento de lesioná-la, demonstra reprovabilidade além daquela inerente ao tipo penal.

Em relação à quantidade de pena-base, entendo que o critério utilizado também se mostrou adequado, correspondendo a 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e mínima, critério este amplamente amparado na jurisprudência nacional.

Entendo que assiste razão à defesa tão somente no que tange à fixação da pena provisória, pois havendo apenas duas agravantes a incidirem
in casu
(que são a impossibilidade de defesa da vítima, que foi pega de surpresa e ainda o prevalecimento das relações domésticas), à luz do entendimento jurisprudencial majoritário, elas ensejariam a exasperação em 2/6 sobre a pena-base, porém o magistrado de origem duplicou a pena, o que se mostrou desproporcional. Dessa feita, dou parcial provimento para reduzir a pena provisória a 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Mantida a incidência da majorante do art. 129, §10 do CP/40, fica a nova pena definitiva fixada em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c” do CP/40.

Sendo assim, dou parcial provimento ao recurso para reduzir a pena do acusado a 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, modificando o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

II.2 – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

A defesa requer, ainda, a substituição da pena de reclusão por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP/40. Todavia, entendo que a questão não demanda maiores digressões, uma vez que o crime foi cometido com grande violência, haja vista que o acusado desferiu diversos golpes de faca na vítima, lesionando-a em várias regiões de seu corpo.

Nesse sentido, o art. 44, inciso I do CP/40 claramente veda sua incidência para os crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, sendo este o caso dos autos. Portanto, indefiro o pleito, mantendo a imposição de pena privativa de liberdade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reduzir a pena definitiva do acusado a 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 07 de dezembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 07/12/2023